Tribunal: TJMT
Processo: 1039718-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039718-33.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Peculato, Concussão]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (ADVOGADO), WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA - CPF: 039.516.071-57 (PACIENTE), JUIZO DA DÉCIMA PRIMEIRA VARA DA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO), NICOLLY DAGHETTI - CPF: 007.435.222-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ISMAEL RODRIGUES DE ASSIS - CPF: 005.272.781-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DHANYLLO SILVA SOUSA - CPF: 931.389.891-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ODENILIO MOREIRA DE SOUZA - CPF: 181.181.191-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 11a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ ESPECIALIZADA DA JUSTIÇA MILITAR (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL MILITAR. ACESSO AOS AUTOS. SIGILO. SÚMULA VINCULANTE No 14. DILIGÊNCIAS EM CURSO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA EM CARATER DEFINITIVO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus impetrado em favor de investigado em Inquérito Policial Militar instaurado para apurar suposta prática de concussão, visando a garantir o acesso da defesa técnica aos elementos de prova já documentados, após indeferimento judicial fundamentado em alegação genérica de sigilo e de diligências em curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a negativa de acesso às peças já produzidas em procedimento investigatório militar, amparada apenas em invocação genérica de sigilo e de diligências pendentes, viola o direito de defesa e a prerrogativa profissional prevista na Súmula Vinculante no 14, configurando constrangimento ilegal sanável pela via do habeas corpus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula Vinculante no 14 assegura ao defensor acesso amplo aos elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, sendo ilegítima a restrição fundada exclusivamente em afirmações genéricas acerca de diligências pendentes.

4.

O sigilo previsto no art. 20 do Código de Processo Penal não é absoluto e não pode ser oposto ao defensor quanto às provas formalizadas; limita-se apenas às diligências efetivamente em curso e ainda não documentadas, cuja especificação é necessária para legitimar eventual restrição.

5.

A negativa de acesso desacompanhada de indicação concreta de diligências que possam ser prejudicadas compromete a paridade de armas, viola prerrogativas profissionais e caracteriza cerceamento de defesa, ensejando constrangimento ilegal apto a justificar a intervenção por habeas corpus.

6.

A existência de lapso temporal razoável desde a instauração do inquérito reforça a improbabilidade de inexistirem atos já formalizados, tornando irrazoável a manutenção do sigilo absoluto.

7.

A decisão liminar, que determinou o imediato acesso da defesa às provas já documentadas, mostrou-se adequada e em consonância com a jurisprudência consolidada, devendo ser ratificada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem concedida, com a ratificação da liminar.

Tese de julgamento:

1.

O defensor tem direito de acessar todos os elementos de prova já documentados em procedimento investigatório, sendo ilegítima a negativa fundada apenas em alegações genéricas de sigilo ou de diligências em curso.

2.

O sigilo das investigações restringe-se exclusivamente às diligências ainda não documentadas, não podendo comprometer a ampla defesa nem as prerrogativas profissionais da advocacia.

3.

A negativa injustificada de acesso configura constrangimento ilegal sanável por habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LV; CPP, art. 20; Súmula Vinculante no 14 do STF.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1021108-17.2025.8.11.0000, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 11.09.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Egrégia Câmara:

Vistos, etc.

Trata-se de Habeas Corpus impetrado por NICOLLY DAGHETTI em favor do paciente
WARLEY DE MORAIS OLIVEIRA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 11a Vara Criminal de Cuiabá - Especializada da Justiça Militar.

Alega a impetrante, em síntese, que o paciente, 2o Sargento da Polícia Militar, figura como investigado no Inquérito Policial Militar no 1021042-42.2024.8.11.0042, instaurado para apurar suposta prática do crime de concussão. Sustenta que, na qualidade de advogada regularmente constituída, protocolou pedido de habilitação e acesso aos autos, com o propósito de exercer plenamente o múnus da defesa técnica, em observância às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Aduz que
o pleito de acesso restringia-se exclusivamente às peças já produzidas e documentadas nos autos, não abrangendo diligências em curso ou medidas investigativas ainda não concluídas,
em conformidade com a Súmula Vinculante no 14 do STF.

Contudo, em decisão proferida em 17 de outubro de 2025, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pleito, amparando-se em parecer ministerial que, de forma genérica, sustentou a existência de "diligências em curso" e o suposto "sigilo das investigações".

Argumenta que tal negativa viola frontalmente o direito de defesa do investigado e as prerrogativas da advocacia, configurando manifesto cerceamento de defesa e constrangimento ilegal que ameaça a liberdade de locomoção do paciente.

Requer, liminarmente, que seja determinado o acesso imediato e irrestrito a todos os elementos de prova já documentados nos autos do referido Inquérito Policial Militar, ressalvando-se apenas as diligências em andamento e ainda não documentadas.

A liminar foi deferida no Id. 327969362.

Não aportaram as informações nos autos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do douto Procurador de Justiça
Dr. Alexandre de Matos Guedes
, manifestou-se pela
concessão da ordem
,
assim ementado:

“HABEAS CORPUS
– INVESTIGADO EM INQUÉRITO POLICIAL MILITAR – ACESSO AOS AUTOS – DECISÃO JUDICIAL QUE INDEFERE O PEDIDO DA DEFESA COM FUNDAMENTO GENÉRICO EM SIGILO E DILIGÊNCIAS EM CURSO – SÚMULA VINCULANTE No 14 DO STF – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – LIMINAR DEFERIDA –
PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do habeas corpus.

Conforme se extrai dos autos, a controvérsia reside na negativa de acesso conferida à defesa técnica às peças já produzidas no Inquérito Policial Militar instaurado em desfavor do paciente, sob o fundamento de que o procedimento estaria submetido a sigilo e ainda pendente de diligências investigativas.

A defesa requereu ao juízo sua habilitação nos autos do IPM no 1021042-42.2024.8.11.0042 (ID 188293929). Entretanto, o pedido foi indeferido (ID 203001653), mediante a seguinte fundamentação:

“(...) Compulsando os autos, verifico que o Inquérito Policial Militar em epígrafe apura a prática de crimes contra a administração pública perpetrados, em tese, pelos inverstigados. Verifico, outrossim, que o Inquérito tramita em sigilo, ainda não foi concluído, e, inclusive, restam pendentes diligências investigatórias.

Nesse sentido é a jurisprudência, senão veja-se:

“HABEAS CORPUS.
INQUÉRITO POLICIAL
. LAVAGEM DE CAPITAIS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PACIENTE QUE NÃO FOI DENUNCIADO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HABILITAÇÃO DOS ADVOGADOS NOS AUTOS SIGILOSOS. DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO
. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. SÚMULA VINCULANTE 14/STF. ART. 7o, § 11o, ESTATUTO DA OAB. ORDEM DENEGADA.
1. Inexiste ilegalidade por cerceamento de defesa, a ser reparada por meio de habeas corpus, em razão de decisão da autoridade coatora que negou o pedido de habilitação dos defensores do paciente nos autos de inquérito policial sigiloso, porquanto há diligências em curso, a teor da interpretação do art. 7o, § 11o, do Estatuto da OAB, em conjugação com o disposto na Súmula Vinculante no 14, do Supremo Tribunal Federal
. 2. Recurso conhecido. Ordem denegada. (TJ-DF 07001393620238070000 1663837, Relator.: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Data de Julgamento: 09/02/2023, 3a Turma Criminal, Data de Publicação: 17/02/2023)

Dessa forma, a fim de resguardar a integridade das investigações, que estão sendo conduzidas sob sigilo e há diligências pendentes de realização,
INDEFIRO
, por ora, o pedido de habilitação dos investigados”.

Diante desse cenário, a defesa, inconformada com o indeferimento, manejou perante esta Colenda Corte o presente habeas corpus, visando à correção do referido ato emanado da autoridade apontada como coatora, nos termos já devidamente delineados.

Por sua vez, ao examinar o pedido liminar, este Relator entendeu presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência e a deferiu, fundamentando a decisão nos seguintes termos:

"(...) Para a concessão de liminar em habeas corpus, necessária se faz a demonstração inequívoca dos requisitos cumulativos das medidas cautelares, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

No caso em análise,
verifico a presença de ambos os requisitos
.

O fumus boni iuris encontra-se evidenciado pela aparente violação à Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal, que estabelece:

"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a negativa genérica de acesso aos autos, fundamentada apenas na existência de "diligências em curso", sem especificar quais seriam e de que forma o acesso às provas já produzidas e documentadas poderia prejudicá-las, configura constrangimento ilegal.

O sigilo, embora previsto no artigo 20 do Código de Processo Penal, não é absoluto e não pode ser oponível ao defensor do investigado no que tange aos elementos de prova já encartados nos autos.
A restrição deve se limitar, exclusivamente, às diligências em andamento, ainda não documentadas, para não frustrar sua eficácia.

Ademais, considerando que o Inquérito Policial Militar foi instaurado em 04 de outubro de 2024, ou seja, há mais de um mês, torna-se altamente improvável e irrazoável a presunção de que nenhuma diligência tenha sido concluída e documentada até o presente momento.

O periculum in mora, por sua vez, está caracterizado pelo prejuízo irreparável e iminente ao direito de defesa do paciente. A cada dia sem acesso aos autos, a defesa é impedida de analisar as provas, requerer diligências, preparar-se para eventuais medidas cautelares e garantir que os direitos do paciente sejam respeitados durante a investigação, o que pode acarretar consequências gravíssimas e irreversíveis.

Posto isso, constatando a presença dos requisitos autorizadores acima arrolados,
defiro a liminar
pleiteada para determinar que o Juízo de origem adote as providências necessárias para proceder a imediata habilitação da impetrante nos autos do Inquérito Policial Militar no 1021042-42.2024.8.11.0042, dando-lhe acesso aos documentos
referentes às diligências e provas que já tenham sido produzidas e documentadas”
.
(ID 327969362).

No mesmo sentido, eis o posicionamento do ilustre Procurador de Justiça, em seu parecer, verbis:

"(...) Assim, mostra-se acertada a decisão monocrática que, em caráter liminar, determinou o imediato acesso da defesa aos elementos já documentados nos autos, assegurando o pleno exercício da ampla defesa e da paridade de armas, sem prejuízo da continuidade das investigações. Portanto, o parecer é pelo
conhecimento
e a
Concessão
da ordem, para ratificar a liminar deferida, nos termos da fundamentação supra”.
(ID 329145889).

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que
a liminar deve ser ratificada.

Isso porque a Súmula Vinculante no 14 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

"É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa."

Também o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou sobre o tema:

“
A negativa de acesso aos autos viola o direito constitucional à ampla defesa, especialmente quando há provas já documentadas que embasaram medidas constritivas contra o investigado. (...) A Súmula Vinculante n. 14 do STF garante ao defensor, no interesse do representado, acesso amplo aos elementos de prova já documentados e que digam respeito ao exercício da defesa. (...) O sigilo é legítimo apenas quanto às diligências ainda em curso e não documentadas, não podendo servir de escudo para impedir o exercício do contraditório quanto às provas que fundamentam medidas como buscas, prisões e outras constrições”.
(N.U 1021108-17.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 11/09/2025, Publicado no DJE 11/09/2025)

No caso em análise, verifico que a decisão impugnada indeferiu o acesso com base em manifestação do Ministério Público que alegou genericamente a existência de diligências pendentes,
sem especificar de que forma o acesso às provas já produzidas poderia prejudicá-las.

Ademais, como bem já exposto em decisão liminar, observa-se que o Inquérito Policial Militar foi instaurado em 04/10/2024, de modo que, até a data da impetração, decorreu lapso temporal razoável para a formalização de atos investigativos.

A perpetuação do sigilo sobre elementos que, pela lógica temporal, já deveriam estar formalizados, esvazia por completo
a garantia prevista na Súmula Vinculante no 14 e no Estatuto da OAB
, tornando a prerrogativa da defesa letra morta.

Ressalte-se que o direito de acesso do advogado aos autos de investigação
é uma prerrogativa profissional indispensável ao exercício da ampla defesa
. A negativa genérica, fundamentada apenas na existência de "diligências em curso", sem especificar quais seriam e de que forma o acesso às provas já produzidas e documentadas poderia prejudicá-las, é rechaçada pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

Portanto, mostra-se acertada a decisão monocrática que, em caráter liminar, determinou o imediato acesso da defesa aos elementos já documentados nos autos, assegurando o pleno exercício da ampla defesa e da paridade de armas, sem prejuízo da continuidade das investigações.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico a liminar, com a concessão da ordem em definitivo
, para determinar que seja franqueado à impetrante o acesso a todos os elementos de prova já documentados nos autos do Inquérito Policial Militar no 1021042-42.2024.8.11.0042,
ressalvadas apenas as diligências em andamento e ainda não documentadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025